Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722112-09.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: JOSE EDWANIO LOPES MARTINS, ISNAY GONCALVES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ EDWANIO LOPES MARTINS e outro, ora apelados, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial (ID 39704642). O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, constatada a ausência de recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, foi facultado ao apelante recolher em dobro o encargo sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 1007, § 4o, do CPC (ID 40041309). Consoante certidão de ID 40527234, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo em dobro implica o não conhecimento do recurso, à medida que o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora